Tribunal: TJES
Processo: 5000505-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000505-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO BORGES DA ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

2. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

4. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

5. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

6. Trata-se de uma demanda complexa, em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, tortura e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com três réus com patronos distintos, o que retarda naturalmente a marcha processual.

7. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

FÁBIO BORGES DA ROCHA
contra suposto ato coator imputado ao

J
U
ÍZO
DA

1
ª
V
ARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES

que,

nos autos nº 0003101-87.2022.8.08.0030, relativo à suposta prática dos crimes previstos no art. 121,

§2º, incisos II e IV, do Código Penal, no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 e no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, mantém a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a inidoneidade da decisão que decretou e mantém a custódia cautelar do paciente, fundamentada na gravidade concreta dos crimes, sem demonstrar o perigo gerado pela sua liberdade e sem levar em consideração sua primariedade e circunstâncias pessoais.

Aduz, ainda, a existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da prisão preventiva.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 19/01/2024 (ID 7085559).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 7844678).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 8164608).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

FÁBIO BORGES DA ROCHA
contra suposto ato coator imputado ao

J
U
ÍZO
DA

1
ª
V
ARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES

que,

nos autos nº 0003101-87.2022.8.08.0030, relativo à suposta prática dos crimes previstos no art. 121,

§2º, incisos II e IV, do Código Penal, no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 e no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, mantém a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a inidoneidade da decisão que decretou e mantém a custódia cautelar do paciente, fundamentada na gravidade concreta dos crimes, sem demonstrar o perigo gerado pela sua liberdade e sem levar em consideração sua primariedade e circunstâncias pessoais.

Aduz, ainda, a existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da prisão preventiva.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em comento, trata-se de suposto crime de homicídio consumado, tendo o ora paciente agredido a vítima com coronhadas, junto aos corréus, a colocado no seu veículo e a levado, ao que tudo indica, para o local em que fora executada, em razão do crime de furto, em tese, cometido pelo ofendido.

Assim, longe de pretender avançar no mérito dos autos originários, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir nas questões relacionadas ao mérito da ação penal.

Ademais, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A custódia cautelar é necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos, considerando o
modus operandi
empregado, em concurso de agentes e com recurso que dificultou a defesa da vítima, aliada ao motivo fútil.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

Com o mesmo entendimento, o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MÍDIA DE AUDIÊNCIA NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. Precedentes. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, com animus necandi, em concurso de agentes e com a participação de um menor de idade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, após uma discussão, desferiu uma coronhada e disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido. Conforme relatado, o acusado ocultou o cadáver do ofendido, de modo que a vítima foi dada como desaparecida após os fatos, tendo seu veículo sido encontrado queimado em local ermo. 5. Ademais, o agravante possui registros em sua folha de antecedentes, pelos delitos de estelionato, receptação, uso de documento falso e crime tributário, além de ser reincidente específico no crime de homicídio qualificado, situação que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 6. A segregação cautelar também se fundamenta na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, pois o agravante permanece na condição de foragido, em local incerto e não sabido, além de exercer forte influência sobre as testemunhas dos delitos que são, em sua maioria, subordinados a ele, havendo, inclusive, indícios de que o local do crime foi artificiosamente alterado, a fim de ocultar vestígios. 7. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 8. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). 9. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 158.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Importa destacar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Com relação à alegação de excesso de prazo, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o crime foi supostamente praticado em 26/06/2022, o paciente foi preso temporariamente em 09/08/2022 e no dia 06/09/2022 foi recebida a denúncia e convertida a custódia do acusado em prisão preventiva.

Analisando o andamento processual dos autos originários no sistema PJE, verifico que o feito se encontrava aguardando audiência de instrução e julgamento que fora designada para o dia 15 de maio do corrente ano.

Insta salientar, igualmente, que a prisão preventiva do paciente já fora reanalisada diversas vezes pela autoridade coatora e mantida a custódia, a saber, em 21/10/2022, 27/03/2023, 21/06/2023 e 07/12/2023.

Registro, ainda, que se trata de uma demanda complexa, em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, tortura e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com três réus com patronos distintos, o que retarda naturalmente a marcha processual.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Registre-se que, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, resta inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como pretende o impetrante.

Por fim, importa ressaltar que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão dos Pacientes, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.